Tribunal: STF
Processo: ARE 1406006
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 125), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 99):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Em suas razões recursais, alegando a violação aos arts. 2º, 5º, LV, 7º, VII, 37, X, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 19, 61, “dentre outros”, da Constituição Federal, além dos arts. 3º, 8º, 10 e 11 da Emenda Constitucional n. 41/2003, a recorrente, defendendo a natureza sui generis do abono de permanência, sustenta, em síntese, que:



    Destarte, restando axiomática a natureza transitória do abono de permanência, é de se consignar que pleiteada inclusão dos valores referentes ao mencionado benefício constitucional como base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. 



    Ademais, discorre sobre a natureza jurídica do terço de férias e da gratificação natalina, defendendo a sua não incidência na base de cálculo do abono de permanência. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo à anotação i. do quanto decidido pelo Supremo no Tema n. 660/RG; e ii. de que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (eDoc 140).



    Em face dessa decisão, a recorrente interpôs agravo interno – o qual teve seu seguimento negado (eDoc 153 e 176/177) – , e o presente agravo em recurso extraordinário (eDoc 151).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 211):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/4ª REGIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    1. Preliminarmente, destaco a impropriedade do recurso no tocante à alegação de que o acórdão recorrido teria violado “dentre outros” dispositivos da Carta Federal.



    É que, nesse ponto, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Bem por isso, a alegação genérica de suposta ofensa à Constituição constitui disformidade recursal intransponível. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, no ponto, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    2. Para além disso, consigno que este Supremo Tribunal, forte na natureza infraconstitucional da matéria, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a natureza jurídica do abono de permanência e a possibilidade de inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.



    Nesse sentido, diversos precedentes (ARE 1.404.166, ministro Edson Fachin; ARE 1.412.786, ministro Nunes Marques; ARE 1.422.147; ministro Luiz Fux; entre outros):



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011. 



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (ARE 733.257 AgR, ministra Rosa Weber; Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). 



    (RE 758.345 AgR, ministro Dias Toffoli; Segunda Turma)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator